Tribunal: TCU
Processo: 009.543/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3431/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Jairo Luiz Lunardi, ex-prefeito de Piçarra/PA (gestão de 2009 a 2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 701675/2010, que tinha como objeto a aquisição de mobiliário para escolas da rede pública de ensino daquele município; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, além de três anos a prescrição intercorrente; Considerando que, no caso em apreço, o termo inicial para a contagem da prescrição data de 20/7/2011, quando foram prestadas as contas à entidade concedente, e, como primeira causa interruptiva, a informação fornecida pelo FNDE, em 17/10/2014, acerca da não apresentação da declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento; Considerando, no entanto, que, segundo o entendimento firmado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , sob a relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando que esse transcurso de prazo superior a três anos restou evidenciado entre a notificação do ex-prefeito, em 30/10/2017 (peças 18-19), e a subsequente instauração da tomada de contas especial na fase interna, em 18/11/2020 (peça 1); Considerando, portanto, que, em consonância com os pareceres da unidade técnica, com os ajustes sugeridos pelo Ministério Público de Contas sobre a fundamentação para o arquivamento do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.543/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jairo Luiz Lunardi (XXX.378.442-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.